Tribunal: TJPA
Processo: 0803084-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803084-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: RIVALDO CARDOSO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, foram demonstrados na decisão guerreada, que está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, o que, inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus, não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

3. HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DA ORDEM MAS, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
RIVALDO CARDOSO MONTEIRO
, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURÚ/PA.

O impetrante informa, em sua inicial: I) Que, o paciente, é acusado no âmbito do juízo inquinado coator de ter praticado, em tese, condutas que se amoldam ao tipo penal do art. 213, do Código Penal; II) Que, inexiste no decreto prisional fundamentação idônea a sustentar a determinação de segregação cautelar em desfavor do paciente; III) Que, o juízo ao decretar a prisão preventiva, não se manifestou sobre o cabimento, ou não, de medidas cautelares diversas da prisão; IV) Que, alfim, a prisão do paciente é medida atentatória ao seu direito a vida, conquanto a pandemia decorrente do denominado Corona Vírus, recomende que sejam evitadas aglomerações e, ao mesmo tempo, prescreve a necessidade de cuidados de higiene, circunstâncias que não podem ser observadas no cárcere.

Por tal motivo, requereu que liminarmente que fosse expedido Salvo Conduto para que o paciente não fosse preso pela determinação expedida pela autoridade inquinada coatora, com a confirmação final da ordem.

Na data de 07 de abril de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe:

- Que, a conduta imputada ao paciente consiste em ter, valendo-se de uma relação de confiança com a vítima, posto que a conhecia desde a infância, oferecido uma carona a mesma em seu barco e, ali estando, praticado conjunção carnal sem seu consentimento, por duas vezes, além de ter agredido a mesma para que cessassem seus gritos, bem como proferiu diversas ameaças em seu desfavor;

- Que, ao escapar, a vítima teve que correr pela mata, chegando em sua casa sem roupa, machucada e suja de lama, sendo socorrida por familiares;

- Que o depoimento da vítima, os laudos forenses e a conduta violenta do paciente preenchem, a integralidade, os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP;

- Que, a prisão cautelar mostrou-se também necessária por conveniência da instrução criminal, visando pôr a salvo a vítima de novos atos criminosos e de pressões para não declarar os acontecimentos, vez que o paciente é seu vizinho.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos necessários, o conhecimento da ordem é medida que se impõe não sendo possível, contudo, entender pela sua concessão, conforme demonstrarei.

Os fundamentos pelos quais a defesa técnica pretende, com a impetração, garantir a liberdade do paciente, residem em dois fundamentos principais:

- Ausência de fundamentação a lastrear a decisão de segregação preventiva e;

- Possibilidade de contágio do paciente, pela enfermidade denominada COVID-19.

Quanto a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, consigno que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo asseverou concretamente que:

(...)

Verifico pelos informes trazidos aos autos, que há necessidade da decretação da prisão preventiva de RIVALDO CARDOSO MONTEIRO, vulgo “GATO”, com fulcro na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime em tese perpetrado por ele
, que teria estuprado J.M.S.
prevalecendo-se da relação de confiança que a vítima tinha com ele, constando na denúncia que a ameaçou de morte, a agrediu e estuprou por duas vezes, tendo a vítima que correr sem roupa e suja de lama pelo mato até a sua casa, onde foi socorrida por seus parentes, constando no Auto de Exame de fls. 17-18 que a vítima apresentava lesões, múltiplas escoriações e ferimentos pequenos, eritema e edema recentes na vagina, com vestígios de violência sexual e no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 19 que a vítima apresentava múltiplas lesões contusas escoriativas e sinais de equimoses na face, pescoço, olho direito, região posterior do tórax e joelho direito.

Imperioso destacar que a comunidade local é reiteradamente abalada com crimes dessa espécie, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça,
revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 no caso sob apreciação.

Não obstante, a prisão cautelar mostra-se também necessária por conveniência da instrução criminal, visando pôr a salvo a vítima de novos atos criminosos e de pressões para não declarar os acontecimentos, ainda mais considerando que RIVALDO CARDOSO MONTEIRO é vizinho dela.
Diante de tais situações, com fundamento nos artigos 311 e 312 do CPP, evidencio a necessidade da decretação da custódia cautelar visando garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A leitura permite concluir-se que, a medida segregacional encontra-se pautada, precipuamente, na garantia da ordem pública ante o modus operante do delito – Que foi praticado prevalecendo-se de uma relação de confiança então existente entre vítima e o ora paciente, e cuja execução foi pautada, para além da violência sexual, por intensa violência física – havendo destaque, ainda, para o concreto temor que a soltura do paciente pode despertar nas testemunhas, vez que reside próximo a vítima e seus parentes, argumentos que, a meu sentir, encontram pleno respaldo doutrinário, legal e jurisprudencial para que o paciente permaneça segregado preventivamente – tornando a decisão apta e escorada na legalidade.

Nesse palio, como bem afirmado pela Procuradoria de Justiça: “
a custódia provisória foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito”
, sendo a soltura do paciente, nessas circunstâncias, vetor que afetaria negativamente a ordem pública local, sendo tais elementos – todos presentes na decisão – suficientes para reafirmar a ordem constritiva em sua integralidade, devendo a decisão ora combatida ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao argumento de que, o juízo inquinado coator não se debruçou sobre a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, novamente falece em razão a argumentação do impetrante, vez que o juízo, expressamente, declarou a impossibilidade de adotar outra medida que não a prisão preventiva do paciente.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a completa observância da lei adjetiva penal, não permitem que se conclua, de qualquer modo, pela violação ao mandamento contido no §2° do art. 313 do CPP.

Por fim, quanto a necessidade de que o paciente continue em liberdade ante a emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus, em observância a todos os argumentos tecidos pelo impetrante, bem como aos fundamentos da recomendação de n°62 do CNJ, entendo que novamente o impetrante não prospera em sua fundamentação, isso porque a referida norma expedida pelo Conselho Nacional de Justiça
estabelece, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de que os Tribunais adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que vem sendo observado em nosso Estado, na medida em que., diversas medidas de contenção e prevenção da referida doença foram adotadas, v.g. – restrição de visitas aos internos do sistema penitenciário, não por outro motivo há índices irrelevantes de contaminação em nosso sistema carcerário, sendo o perigo de contaminação no sistema carcerário um perigo abstrato igual ou menor que aquele existente na sociedade como um todo.

Não se devendo descurar, ainda, que as medidas contidas na Recomendação de n° 62 são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque, o quadro de pandemia e Emergência Sanitária hoje existente na sociedade, por si só, não pode servir de fundamento a soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública em amplo espectro, e da segurança da vítima e testemunhas no caso ora em análise, motivo porque rejeito a pretensão contida na inicial também neste ponto.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 28/05/2020